Tribunal: TJDFT
Processo: 0720540-30.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO. AÇÃO DE ALIMENTOS. DIVÓRCIO. EX-CÔNJUGE. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO DEMONSTRADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. Atende ao princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 932, inciso III, e 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação que investe contra a sentença mediante argumentos hábeis à sua reforma.
II. Alimentos entre ex-cônjuges têm caráter excepcional porque o divórcio acarreta a extinção do dever de mútua assistência previsto no artigo 1.566 do Código Civil.
III. O dever de assistência entre os cônjuges somente se convola em obrigação alimentar, depois do divórcio, quando um deles não puder prover o próprio sustento devido às suas condições pessoais, consoante a inteligência dos artigos 1.695, 1.702 e 1.704 do Código Civil.
IV. Se a autora não comprova a alegação de que não pode prover o próprio sustento devido a problemas de saúde, deve ser mantida a sentença que julga improcedente o pedido de alimentos, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
V. Apelação conhecida e desprovida.